Tribunal: TJDFT
Processo: 0754193-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754193-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEORDINA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: ANA ANGELICA SANTANA ANTON, ANA GRAZIELA SANTANA ANTON, MARIA DE LOURDES SANTANA RÉU ESPÓLIO DE: EUSTAQUIO ANTON CAMARA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leordina Ferreira da Silva em face da decisão (ID 54616212) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor da Agravante por Ana Angelica Santana Anton e Outros, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ela. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 54615647). No despacho de ID 56667642, oportunizou-se à Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse o cumprimento da determinação (ID 57107230). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da Agravante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dela. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator